Tribunal: CARF
Processo: 19647.004183/2005-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.004183/2005-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.913 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
ARTHUR ALVES DA SILVA PENNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA. AJUSTE ANUAL.
São tributáveis os rendimentos recebidos pelo contribuinte e por ele omitidos
na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Os gastos com manutenção do escritório particular do locador, notadamente
quando no mesmo imóvel funciona outra empresa também à ele vinculada, não
se enquadram como despesas de cobrança para fins de exclusão dos
rendimentos brutos dos aluguéis auferidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 10.785,57, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoas
jurídicas, no valor de R$ 25.006,64, representando as exclusões consideradas indevidas sobre os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.004183/2005-88
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.913 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004183/2005-88

rendimentos recebidos, conforme se depreende do auto de infração constante dos autos,
culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 5.199,12 (fls. 35/45).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 11-23.882, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Recife - DRJ/REC (fls. 326/334):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o auto de infração (fls. 17/22), para
a cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar do exercício de 2003, ano-
calendário de 2002, no valor de R$ 5.199,12 mais multa de oficio e juros Selic. O
montante cobrado foi de R$ 10.785,57. O lançamento é decorrente de omissão de
rendimentos de aluguéis, no valor de R$ 25.006,64, referente as exclusões efetuadas
sobre o rendimento, consideradas como indevidas pela Fiscalização. A declaração
retificadora do contribuinte (fls. 148/151) apresentava um saldo de imposto a restituir de
R$ 1.677,70. Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 18/19), o auditor
afirmou que as despesas na percepção dos rendimentos de aluguel não foram
comprovadas documentalmente e, ainda que o fossem, não se enquadrariam no
paradigma do art. 50 do RIR/99. Asseverou o auditor:
"No que tange especificamente as despesas para cobrança ou recebimento do
rendimento, entendemos que não se enquadra nesta categoria a manutenção de
um escritório particular, com supostas despesas que montam a vinte e cinco mil
reais, para o recebimento de aluguel de apenas cinco imóveis. A
desproporcionalidade é gritante. Ainda no que toca as citadas despesas,
verificamos que o rol apresentado pelo contribuinte não guarda relação de
especificidade por imóvel, nem mesmo de necessidade, isto é, não são condição
"sine qua non" para o recebimento ou cobrança dos rendimentos. Trata-se de
despesas genéricas, sem comprovação de necessidade, que, desta forma, não se
coadunam com a letra da lei."
Inconformada, a curadora do contribuinte apresentou impugnação as fls. 01/07, onde faz
as alegações resumidas a seguir.
a) Os rendimentos brutos do impugnante foram determinados mediante a
exclusão das despesas por ele efetuadas na administração dos seus imóveis e na
percepção dos aluguéis deles decorrentes, conforme dispôs o art. 50 do Decreto
no 3.000/99;
b) O dispositivo legal não traz limites ao valor das deduções;
c) Os comprovantes das deduções (taxas, impostos, laudêmios e despesas de
cobrança) foram apresentados durante o curso da ação fiscal, além de
devidamente escriturados em livro Caixa, caracterizando equívoco do auditor
quando baseou a glosa na falta de comprovação;
d) O art. 50 do RIR/99 não impõe ao contribuinte uma determinada forma pela
qual deverá proceder a cobrança de seus aluguéis;
e) O contribuinte pertence a terceira idade e mantém um pequeno escritório em
local de sua propriedade para auxílio na cobrança dos alugueis;
f) As despesas excluídas pelo contribuinte são inferiores a 10% dos rendimentos
totais recebidos, o que evidencia a proporcionalidade e o baixo custo de
administração, se comparado àquele cobrado por uma empresa especializada na
administração de imóveis.
Requereu a improcedência do auto de infração.

Acórdão de Primeira Instância
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.913 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004183/2005-88

Ao apreciar o feito, a DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para afastar parcialmente a omissão de rendimentos
apurada, reduzindo e ajustando o imposto suplementar para R$ 4.794,68, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 18/11/2008 (fls. 342) o contribuinte, por sua
curadora, representada por procurador habilitado interpôs, em 12/12/2008, interpôs recurso
voluntário (fls. 348/362), reportando-se e repisando as alegações da peça impugnatória e
trazendo outras alegações, aos autos cópias dos comprovantes de pagamentos das comissões para
cobrança e recebimento dos aluguéis, ao teor dos RPA anexos, conforme permitido pelo art. 3o,
II, da Lei no 9.784/99, para fins de constatação do efetivo pagamento das despesas realizadas.
I - SÍNTESE DO PROCESSO
II – DAS DESPESAS DO RECORENTE E DA SUA DEDUTIBILIDADE
O recorrente montou uma pequena estrutura para administrar seus contratos de locação.
Estabeleceu em um dos imóveis de sua propriedade um escritório que exclusivamente se
ocupa do recebimento de tais aluguéis, cujos gastos remontam apenas as despesas
próprias de manutenção.
Para sua surpresa, a decisão recorrida manteve o débito em relação às despesas
realizadas com o pagamento da sra. Inalda Rodrigues Lima, prestadora de serviços
responsável pela administração do escritório, e das contas de energia elétrica e de
telefone dos no 3424-4111 e 3424-2850.
Os diversos recibos referentes ao pagamento da sr. Inalda Rodrigues Lima, que exerce
atividades administrativas no escritório montado para a cobrança dos aluguéis, sendo
essa a prova inconteste da destinação dos serviços prestados pela referida profissional.
Por fim, vale ressaltar que o Decreto n° 3.000/99 não impõe ao contribuinte uma
determinada forma pela qual deverá proceder à cobrança de seus aluguéis e, assim,
deduzir as despesas da receita auferida. Pelo contrário, apenas de limita a estabelecer a
dedutibilidade das despesas que forem pagas pelo contribuinte no recebimento de seus
aluguéis, sendo, portanto, tais despesas dedutíveis nos termos do seu art. 50, III.
Requer, ao final, a improcedência total do lançamento.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.913 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004183/2005-88

Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas – Das
despesas pagas para cobrança e recebimento dos rendimentos auferidos em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/REC, que manteve
parcialmente a autuação, em decorrência do processamento da DAA/2003, onde restou apurado
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas, referente às exclusões
efetuadas sobre os rendimentos recebidos em conformidade com a legislação de regência,
importando na cobrança do imposto suplementar ajustado de R$ 4.794,68, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Pois bem. Em que pese as razões recursais, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 326/334)
e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 35/45), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – limitando-se a repisar as alegações da peça
impugnatória, sobretudo levando-se em conta que o escritório montado para o recebimento dos
aluguéis localiza-se no mesmo imóvel locado à Raiz da Serra Empreendimentos Ltda., que
detém também as mesmas linhas telefônicas indicadas para a suposta cobrança dos aluguéis,
além de não ter demonstrado, como lhe competia, a correlação entre atividade exercida por
Inalda Rodrigues Lima com o recebimento dos aluguéis, limitando-se aqui em registrar que a
mesma exerce apenas atividades administrativas no aludido escritório – me convenço do acerto
da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto
condutor na decisão recorrida (fls. 330/334), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015–
RICARF:):
Entre as despesas escrituradas no livro Caixa (fls. 119/132) com vistas à exclusão da
tributação, cujos comprovantes estão às fls. 23/118, encontram-se:
(...)
d) Pagamento a Inalda Rodrigues Lima por "serviços prestados no
escritório de Administração de seus imóveis". O valor lançado no livro
Caixa totaliza R$ 9.333,33;
e) Energia elétrica no citado imóvel;
f) Contas telefônicas da Telemar da linha 34244111;
g) Contas telefônicas da Embratel da linha 34244111;
h) Contas telefônicas da Telemar da linha 34242850;
i) Contas telefônicas da Embratel da linha 34242850.
A matéria é regida pelo art. 50 do RIR/99:
Exclusões no Caso de Aluguel de Imóveis
Art. 50 Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de
imóveis (Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que
produzir o rendimento;
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.913 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004183/2005-88

II- o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV- as despesas de condomínio.
A finalidade das exclusões acima descritas é fazer com que a tributação incida sobre
os valores efetivamente acrescidos ao patrimônio do beneficiário do aluguel. Assim,
por exemplo, exclui-se da verba recebida do inquilino a parte destinada a pagar o
IPTU, o condomínio do imóvel e a despesa necessária à cobrança do aluguel, quando
o ônus destes pagamentos recai sobre o proprietário. Embora não esteja expressa no
texto legal, está presente e precisa existir uma relação de necessidade entre a
despesa a ser excluída e o respectivo rendimento de aluguel. E sob este prisma que
se fará a análise da possibilidade de exclusão das despesas trazidas pelo defendente.
O imóvel situado no 5o andar do prédio à Av. Marquês de Olinda, 302, Bairro do
Recife Antigo, é citado como domicilio fiscal do impugnante em sua declaração de
ajuste anual (fl. 148). Também é o endereço da empresa Raiz da Serra
Empreendimentos Ltda., CNPJ 04.884.422/0001-28 (fl. 154). A citada empresa tem
o quadro societário composto pelo impugnante com 3%, sua esposa e curadora com
7%, e três filhos do casal com 30% cada um (fls. 157/161).
(...)
As despesas de energia elétrica e telefonia referem-se ao imóvel locado pela
empresa Raiz da Serra Empreendimentos Ltda. Constata-se dos detalhamentos das
ligações interurbanas consignadas nas contas telefônicas que as linhas 34242850 e
3424411 são utilizadas para outra finalidade que não a cobrança de aluguéis de
cinco imóveis. Note-se que três destes imóveis são localizados no mesmo prédio do
suposto escritório estruturado para a cobrança (fls. 154 e 156) e um tem como
inquilino uma empresa pertencente ao locador e sua família. Além disso, na
declaração de rendimentos do ano-calendário 2003, o número 34242850 foi indicado
como telefone da empresa Raiz da Serra (fl. 155). Por estes motivos, não
seaceitaráaexclusãodas despesas citadas.
Outra despesa não considerada nesta análise para exclusão, refere-se aos serviços
prestados pela Sra. Inalda Rodrigues Lima, por não ter sido comprovada a
correlação necessária entre atividade por ela exercida e o recebimento dos
aluguéis.
Portanto, à mingua de comprovação contundente e efetiva, correto é
procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho
subsistente o crédito tributário em litígio.
Por fim, cabe salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do
CTN. O que é determinante para o lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à
fiscalização revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência, constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a autuação remanescente em litígio e as alterações
decorrentes, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2002, exercício 2003.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital